Tribunal: TJES
Processo: 5007458-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007458-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALANA OLIVEIRA DE ABREU

AGRAVADO: JOSE CARLOS DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA. CAUÇÃO DISPENSADA. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha (ES) que, em Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, concedeu medida liminar para desocupação do imóvel locado no prazo de 10 dias, em razão do inadimplemento de aluguéis. A Agravante requer a suspensão da decisão, alegando ausência de contraditório, recusa no recebimento de aluguéis e pedido de dilação do prazo para desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a concessão da liminar violou o contraditório; (ii) estabelecer se a recusa no recebimento dos aluguéis pelas filhas do locador justifica o inadimplemento; (iii) definir se o prazo para desocupação deve ser dilatado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da liminar não violou o contraditório, uma vez que o artigo 59, § 1º, IX da Lei nº 8.245/91 permite a desocupação liminar sem audiência prévia quando há inadimplemento e ausência de garantias locatícias.

A alegada recusa no recebimento de aluguéis não procede, pois o inadimplemento por parte da Agravante poderia ter sido evitado por meio de ação de consignação em pagamento, conforme disposto no artigo 335, I do CPC.

A jurisprudência do TJES admite a dispensa da caução quando o débito supera o valor correspondente a três meses de aluguel, como ocorre no caso, em que a dívida da Agravante já ultrapassa nove meses.

O prazo de 10 dias para desocupação, concedido na decisão recorrida, deve ser dilatado para 15 dias, conforme o previsto no artigo 59, § 1º da Lei nº 8.245/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para dilatar o prazo de desocupação para 15 (quinze) dias.

Tese de julgamento
:

É desnecessária a audiência prévia para concessão de liminar em ação de despejo por inadimplemento de aluguéis, quando o contrato estiver desprovido de garantias.

O inadimplemento do pagamento de aluguéis não é justificado pela recusa de recebimento pelo locador quando há a possibilidade de consignação judicial.

A caução de três meses de aluguel é dispensada quando o débito locatício já ultrapassa esse valor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 335, I; Lei 8.245/1991, art. 59, § 1º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5009765-08.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 06.12.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002581-35.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., j. 13.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007458-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ALANA OLIVEIRA DE ABREU

AGRAVADO
: JOSÉ CARLOS DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (id 8618192) por meio da qual o Magistrado da 6ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital, deferiu a medida liminar pleiteada na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis – Processo n.º 5000437-64.2024.8.08.0050, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 10 (dez) dias.

Nas razões recursais (id 8618191) a Agravante pugna pela suspensão da Decisão com os seguintes fundamentos:
(1)
ausência do contraditório;
(2)
recusa no recebimento dos aluguéis pelas filhas do Agravado;
(3)
dilação do prazo para desocupação.

A parte autora, ora Agravado, ajuizou Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual e Cobrança de Aluguéis em face da Agravante, requerendo a concessão de medida liminar em razão da falta de pagamento de aluguéis.

O Magistrado “a quo” deferiu o pedido destacando que:

“No caso dos autos, a probabilidade do direito encontra-se devidamente demonstrada, porquanto a relação material subjacente encontra-se devidamente caracterizada, sendo manifesta a obrigação do Locatário ao pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação e, cuja inadimplência autoriza ao despejo.

Da mesma forma, o perigo de dano à parte requerente, ora locadora, mostra-se evidente, na medida em que serão certos os prejuízos materiais que concorrerão com a permanência do Locatário no imóvel objeto da ação no decurso da presente ação sem o pagamento devido do aluguel e encargos da locação e, ainda, impossibilitando o Locador de poder usufruir de seu imóvel.

Os prejuízos, nesse particular, mostram-se evidentes pelo simples estado de inadimplência, independente da existência de garantia.

Autoriza-se, portanto, a concessão da tutela de urgência, a que alude o art. 300 do CPC, nos moldes pretendidos na peça de ingresso.”.

Ato contínuo, foi interposto o presente Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o fim de suspender o mandado de desocupação do imóvel e, alternativamente, a dilação do prazo para desocupação.

A atribuição do efeito suspensivo/ativo ao Agravo de Instrumento está condicionada à presença concomitante e convergente de dois pressupostos indispensáveis, quais sejam (1) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e (2) a demonstração de probabilidade de provimento do recurso.

A Lei n.º 8.245/91 estabelece que:

Artigo 59
- Com as modificações constantes deste Capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º
- Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX
– a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)
.

Conforme a norma supracitada, ao contrário das razões de recurso, torna-se desnecessária a instauração do contraditório para a concessão da liminar de desocupação do imóvel residencial, bastando para tanto, o inadimplemento do pagamento dos aluguéis por parte da locatária.

No que diz respeito ao condicionamento do despejo à prestação de uma caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel, vislumbra-se que a Decisão - ao não condicionar a desocupação com o pagamento da caução - está amparada em entendimento jurisprudencial que, de fato, admite a desnecessidade de prestação de caução pelo locador quando o valor da dívida do locatário é superior a 03 (três) meses de aluguel.

Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E ENCARGOS. MITIGAÇÃO DA DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR EM AÇÃO DE DESPEJO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) [...]. 2) No caso concreto, revela-se a possibilidade de concessão do despejo com base nos requisitos da tutela antecipada de urgência, previstos no art. 300, do CPC/15, mitigando a aplicação da regra contida no art. 59, da Lei n.º 8.245/1991 (tutela de evidência). 3)
A caução é uma exigência relacionada ao perigo da demora inverso, a fim de assegurar o ressarcimento de prejuízos que o locatário sofra com uma possível revogação da liminar. Contudo, na situação vertente, o crédito do agravante já supera em muito a quantia referente a três meses de aluguel, cumprindo-se a função de caucionamento do prejuízo que a recorrida teria. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, reformando-se em parte a decisão guerreada, de modo a dispensar a exigência de caução na decisão concessiva do despejo, nos termos do art. 300, do CPC, mitigando a regra contida no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91
. (Agravo de Instrumento n.º 5009765-08.2023.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 06.12.2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. LEI DO INQUILINATO. REQUISITOS PREENCHIDOS. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA. CAUÇÃO. DÉBITO DO LOCATÁRIO QUE ULTRAPASSA O VALOR EQUIVALENTE A 03 (TRÊS) MESES DE ALUGUEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Analisando o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder o despejo liminar desde que: i) a ação tenha por fundamento a falta de pagamento de aluguel; ii) o contrato esteja destituído das garantias previstas no artigo 37, da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); iii) desde que prestada caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel. 2. [...] 5.
Ademais, diante do inadimplemento da agravante, revela-se inexigível, a meu ver, a prestação de caução por parte das agravadas, uma vez que o débito referente aos aluguéis em atraso em muito supera os 03 (três) meses de aluguel exigidos para o deferimento da liminar em ação de despejo
. (Agravo de Instrumento n.º 5002581-35.2022.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., julgado pela Primeira Câmara Cível em 13.07.2022). (Sem grifo no original).

Na hipótese, segundo afirma a parte autora, ora Agravado, o contrato de locação existente entre as partes prevê vigencia desde 31 de dezembro de 2022 até 31 de dezembro de 2024, com aluguel mensal de R$600,00 (seiscentos reais). Os pagamentos foram realizados até
abril de 2023
. Após o último pagamento comprovado pelo recibo de abril de 2023, a locatária, aqui Agravante, não efetuou mais os pagamentos mensais da mensalidade do aluguel, motivo pelo qual está há 9 (nove) meses em atraso, perfazendo o débito um montante de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), sem atualização juros e multa.

Destarte, a alegação de que o locador, parte autora da ação de despejo, está acamado e suas filhas se recusaram a receber os aluguéis não se justifica, tendo em vista a previsão do inciso I, do artigo 335 do Código de Processo Civil (CPC) -
[
Art. 335. A consignação tem lugar: I – se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma
].

Por fim, o prazo legal para a desocupação do imóvel por parte da locatária é de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, artigo 59, da Lei n.º 8.245/91.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para tão somente para dilatar o prazo de desocupação do imóvel para 15 (quinze) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.